Tribunal: TJBA
Processo: 0503328-24.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503328-24.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO FERNANDO SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GUSTAVO MASCARENHAS OLIVEIRA, CAIO ALMEIDA SOUZA, EVANILSON FERREIRA DOS SANTOS, RODRIGO MASCARENHAS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

V J

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA PERDA DO OBJETO. CONTRATO. QUITAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. SUBSISTÊNCIA. PERÍCIA CONTÁBIL. DETERMINAÇÃO ANTERIOR. REALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA..
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA. ANULAÇÃO.

I - A quitação do débito não enseja perda do objeto por falta de interesse processual, sendo devida a realização de prova pericial contábil, a fim de apurar a existência de valores pagos a maior pelo devedor.

II - A extinção do Cumprimento de Sentença viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da efetividade da tutela jurisdicional, impondo-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular trâmite.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação

nº

0503328-24.2017.8.05.0080
, de Feira de Santana, em que figura como
Apelante
J
OÃO FERNANDO SOUZA DE OLIVEIRA

e como
Apelado
BANCO VOTORANTIM S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO E

ANULAR A SENTENÇA
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA